Tribunal: TJES
Processo: 5001874-18.2024.8.08.0026
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001874-18.2024.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LAYNE SILVA HENRIQUES

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. LICENÇA-MATERNIDADE E ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária da sentença proferida em Mandado de Segurança, que concedeu ordem para determinar a reintegração de servidora gestante ao cargo comissionado do qual havia sido exonerada, garantindo-lhe o exercício da função até o término da estabilidade provisória decorrente da gestação. A impetrante, nomeada em 07/12/2023 como Assessor Especial no Município de Itapemirim, foi exonerada em 25/06/2024, já em estado avançado de gestação, ao requerer a licença-maternidade. Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a exoneração de servidora gestante ocupante de cargo em comissão, à luz do direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade previstos na Constituição Federal, mesmo diante da precariedade do vínculo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade à servidora gestante, ainda que ocupante de cargo em comissão ou contratada por tempo determinado, nos termos do art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, e art. 10, II, b, do ADCT (RE 842.844, Tema 542 da Repercussão Geral).

4. O entendimento consolidado pelo STF e reiterado pelo TJES estabelece que, embora o vínculo em cargo comissionado seja precário e possa ser encerrado ad nutum, a proteção à maternidade prevalece por se tratar de direito fundamental associado à dignidade da pessoa humana e à proteção do nascituro.

5. A Instrução Normativa CNJ nº 22/2009, art. 11, reforça a proteção ao estabelecer que a gestante exonerada de cargo comissionado tem direito à percepção integral da remuneração durante o período de licença-maternidade.

6. A legislação municipal (Lei Orgânica, art. 187, XII, e LC nº 93/2010) garante expressamente o direito à licença-maternidade de 180 dias às servidoras gestantes, inclusive comissionadas.

7. A sentença encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial e normativo, o que autoriza sua confirmação na remessa necessária, em razão da vedação constitucional à dispensa arbitrária da gestante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A servidora gestante tem direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade, ainda que ocupe cargo comissionado, sendo inconstitucional sua exoneração durante o período gestacional e até cinco meses após o parto.

2. A proteção à maternidade abrange a remuneração integral durante o período da licença, assegurando à gestante tranquilidade financeira e psicológica, independentemente da precariedade do vínculo jurídico.

3. A jurisprudência do STF e as normas infraconstitucionais e locais asseguram tratamento igualitário à gestante servidora pública quanto aos direitos fundamentais sociais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVIII; 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, b; Lei Orgânica Municipal de Itapemirim, art. 187, XII; LC Municipal nº 93/2010, art. 2º; Instrução Normativa CNJ nº 22/2009, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.10.2018, Tema 542 da Repercussão Geral; STF, RE 420.839 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20.03.2012; TJES, APL-RN 0004404-87.2017.8.08.0006, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5001874-18.2024.8.08.0026

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

PARTES: LAYNE SILVA HENRIQUES E MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Remessa Necessária da sentença de Id 1375591, por meio da qual o MM Juiz da 1ª Vara Cível de Vitória, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem mandamental para determinar a reintegração da impetrante ao cargo comissionado que exercia até o fim da estabilidade provisória a que teria direito.

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso.

Extrai-se da exordial (Id 13755213) que a autora foi admitida, em 07 de dezembro de 2023, para cargo em comissão de Assessor Especial, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Itapemirim. Narra, ainda, que no dia 19 do mesmo mês descobriu seu estado gravídico, comunicando à administração municipal com vista a obter estabilidade provisória.

Ocorre que, ao requerer a licença maternidade em junho de 2024, foi cientificada da exoneração de seu cargo, mediante Decreto de n. 20.460/2024 (Id 13755221).

Ao fundamentar a decisão liminar de Id 13755228, que foi posteriormente confirmada em sede de sentença, o magistrado singular se manifestou nos seguintes termos:

“O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que as gestantes ocupantes de cargo comissionado, ainda que possam ser nomeadas e exoneradas a qualquer tempo, em razão da discricionariedade do ato, conforme dispõe o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, possuem direito à indenização correspondente à remuneração a que faria jus durante o período restante da gravidez e da licença-maternidade. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do ex. STF, as servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. (RE 420839 AGR, Relator(a): DIAS ToFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012). 2. Da mesma forma, em consequência, deve ser preservada, nesse período, a integridade da remuneração laboral 3. A dispensa da gestante nomeada em cargo comissionado, por si só, não gera indenização por danos morais, pois, neste caso, existe a ciência prévia da precariedade do vínculo. 4. Recursos desprovidos. Remessa Prejudicada. (TJES; APL-RN 0004404-87.2017.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/05/2022; DJES 10/05/2022).
(...)

Inclusive, na Instrução Normativa nº 22, de 14 de Julho de 2009, do CNJ, que regula a concessão das licenças à gestantes, paternidade e à adotante e dá outras providências, em seu art. 11, consta que ‘
A servidora gestante exonerada de cargo em comissão ou dispensada da função comissionada faz jus à percepção da remuneração desse cargo ou função, como se em exercício estivesse, até o término da licença, inclusive em sua prorrogação
'.

Tal direito é assegurado em decorrência do disposto no art. 10, inc. II, b, do ADCT e art. 7º, XVIII, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 10. Até que seja promulgada a Lei Complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)II – fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias;

Registra-se, entretanto, que a
Lei Orgânica Municipal
em seu Art. 187, XII, reconhece a extensão da licença maternidade por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias de licença remunerada:

Ressalte-se que a Lei Complementar Municipal nº. 93 de 2010, que altera a redação dos artigos 102 da Lei Municipal 1079 de 1990 e 54 da Lei Complementar 077 de 2009 e amplia o período de licença à gestante de servidoras municipais do quadro de pessoal celetista, comissionado, temporário e de designação temporária, dispõe em seu art. 2º que ‘
Fica autorizado Poder Executivo Municipal a conceder licença maternidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, (...), sem prejuízo da percepção da remuneração devida
’.

É certo que o direito em análise tem por finalidade assegurar à gestante uma estabilidade psicológica e financeira, ainda que de forma provisória, garantindo a ela uma tranquilidade durante o período gestacional.

No caso em apreço, verifico que a impetrante foi nomeada em 07 de dezembro de 2023 (id 46092195) e exonerada em 25 de junho de 2024 (46093112), estando, atualmente, no 3º trimestre do período gestacional (id 46093108), de modo que tem o direito a estabilidade provisória até o quinto mês após o parto”.

Com efeito,
a questão em apreço foi pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Recurso extraordinário n. 842.844, com repercussão geral reconhecida, que fixou a tese do Tema n. 542: “
A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado
”.

Verifica-se, portanto, que a sentença remetida encontra-se totalmente alinhada com a conclusão exarada pela Suprema Corte, sendo inconstitucional a exoneração de servidora pública gestante em virtude desta ocupar cargo comissionado ou temporário, por tratar-se de direito fundamental intrinsecamente relacionado à dignidade da pessoa humana, tanto da genitora quanto do nascituro.

Dada a inexistência de interposição de recurso voluntário e tendo em vista a harmonia dos termos da decisão com a jurisprudência dominante, de rigor a confirmação da sentença em sede de Remessa Necessária.

Do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.